Tribunal: TJDFT
Processo: 0003539-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA E CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico para embasar o decreto condenatório, pois a conduta do apelante amolda-se, a toda evidência, às disposições dos arts. 329 e 132, caput, ambos do Código Penal.

2. A jurisprudência dominante adota o critério de 1\8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima do crime em apreço para valorar cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, na segunda fase, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante. Assim, a pena aplicada na sentença deve ser redimensionada.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.